Tribunal: STF
Processo: HC 242609
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JORGE MUSSI, do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.644.842/RJ. 



    Pelo que se depreende, o paciente, denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), foi absolvido pelo Juízo de origem. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu provimento ao apelo do Ministério Público, para condenar o paciente a 18 anos, 8 meses e 11 de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia. O acórdão ficou assim ementado: 



    Apelados presos por outros processos. Primeiro e segundo recorrentes reincidente e o terceiro primário. Roubos em postos de gasolina (três vezes), corrupção de menores e associação criminosa (Artigo 157, §2º, I e II (três vezes), 244-B do ECA e 288, parágrafo único, do Código Penal). Absolvição em dezembro de 2014 por ausência de provas na participação dos crimes. 



    Inconformismo do Ministério Público, objetivando a condenação dos Apelados nos crimes narrados na denúncia. 



    Possibilidade. Conjunto probatório suficiente para ensejá-la a condenação, haja vista a declaração das vítimas, o depoimento dos policiais e a própria confissão de um dos Apelados. Provas robustas, considerando o testemunho colhido e também as circunstâncias emolduradoras do delito narradas no boletim de ocorrência. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu parcial provimento, nos termos seguintes: 



    […] 



    Passa-se à readequação das penas dos réus. 



    Relativamente aos réus Sérgio e Arlenio, considerando a extinção da punibilidade pelos delitos de corrupção de menores e associação criminosa, remanesce a condenação pelos delitos de roubo majorado em concurso material, cujo patamar de aumento na 3ª fase deve ser o de 1/3, firmando-se um apenamento final de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, de reclusão. 



    […] 



    O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, dá-se parcial provimento ao recurso especial para declarar a extinção da punibilidade dos réus pelos delitos do art. 288, parágrafo único, do Código Penal e 244-B, do ECA; [...] fazer incidir o patamar de aumento de 1/3 pelas majorantes do delito de roubo, com o redimensionamento das penas dos réus, nos termos acima referidos. 



    Nesta ação, a defesa busca A reforma do v. acordão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ora Autoridade Coatora, no sentido de estabelecer um regime menos gravoso, sendo do regime fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente